Tribunal: STF
Processo: RE 353508
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: IPTU - RECURSO DO MUNICÍPIO QUE BUSCA A APLICAÇÃO, NO
   CASO, DA TÉCNICA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECLARAÇÃO
   DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE, PELO FATO DE O
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO HAVER PROFERIDO DECISÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE PERTINENTE AO ATO ESTATAL QUESTIONADO -
   JULGAMENTO DA SUPREMA CORTE QUE SE LIMITOU A FORMULAR, NA ESPÉCIE,
   MERO JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO - NÃO-RECEPÇÃO E
   INCONSTITUCIONALIDADE: NOÇÕES CONCEITUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM -
   RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO POR
   CONTRIBUINTES - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE
   INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME -
   INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DO CPC - RECURSO DOS CONTRIBUINTES
   IMPROVIDO.
1.      CONSIDERAÇÕES SOBRE O VALOR DO ATO
   INCONSTITUCIONAL - OS DIVERSOS GRAUS DE INVALIDADE DO ATO EM
   CONFLITO COM A CONSTITUIÇÃO: ATO INEXISTENTE? ATO NULO? ATO
   ANULÁVEL (COM EFICÁCIA "EX TUNC" OU COM EFICÁCIA "EX NUNC")? -
   FORMULAÇÕES TEÓRICAS - O "STATUS QUAESTIONIS" NA JURISPRUDÊNCIA
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2.      MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
   EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: TÉCNICA INAPLICÁVEL
   QUANDO SE TRATAR DE JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO DE ATOS
   PRÉ-CONSTITUCIONAIS.
- A declaração de inconstitucionalidade
   reveste-se, ordinariamente, de eficácia "ex tunc" (RTJ
   146/461-462 - RTJ  164/506-509), retroagindo ao momento em que
   editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo
   Tribunal Federal.
- O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido,
   excepcionalmente, a possibilidade de proceder à modulação ou
   limitação temporal dos efeitos da declaração de
   inconstitucionalidade, mesmo quando proferida, por esta Corte, em
   sede de controle difuso. Precedente: RE 197.917/SP, Rel. Min.
   MAURÍCIO CORRÊA (Pleno).
- Revela-se inaplicável, no entanto,
   a teoria da limitação temporal dos efeitos, se e quando o Supremo
   Tribunal Federal, ao julgar determinada causa, nesta formular
   juízo negativo de recepção, por entender que certa lei
   pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível com
   normas constitucionais a ela supervenientes.
- A não-recepção
   de ato estatal pré-constitucional, por não implicar a declaração
   de sua inconstitucionalidade - mas o reconhecimento de sua pura e
   simples revogação (RTJ 143/355 - RTJ 145/339) -, descaracteriza
   um dos pressupostos indispensáveis à utilização da técnica da
   modulação temporal, que supõe, para incidir, dentre outros
   elementos, a necessária existência de um juízo de
   inconstitucionalidade.
- Inaplicabilidade, ao caso em exame,
   da técnica da modulação dos efeitos, por tratar-se de diploma
   legislativo, que, editado em 1984, não foi recepcionado, no ponto
   concernente à norma questionada, pelo vigente ordenamento
   constitucional.
MULTA - DESCABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE
   COMPORTAMENTO PROCESSUAL MALICIOSO.
- A mera interposição de
   recurso não basta, só por si, para autorizar a formulação, contra
   a parte recorrente, de um juízo de transgressão ao postulado da
   lealdade processual.
Não se presume o caráter malicioso,
   procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte
   que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo
   inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação
   inexistente na espécie.